Tribunal: STF
Processo: RHC 66405
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-06-22
Data de publicação: 1988-06-22

Ementa:
COMPETÊNCIA. LEI N. 7492, DE 16.6.86 (DELITOS CONTRA O SISTEMA
ECONOMICO E FINANCEIRO NACIONAL).
SE O CRIME DE QUE E ACUSADO O PACIENTE  NÃO SE INCLUI ENTRE AQUELES
PREVISTOS NO ART. 125, VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COMO DA
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, E DE SE FIXAR A COMPETÊNCIA NA
JUSTIÇA DO ESTADO PARA PROCESSA-LO E JULGA-LO.
OS CRIMES DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL SÃO OS COMETIDOS
CONTRA BENS, SERVIÇOS E INTERESSES DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS
OU EMPRESAS PUBLICAS, E ATINGINDO-OS DIRETAMENTE, E NÃO APENAS OS
ATINGINDO REFLEXAMENTE.
NÃO E DE SE DECLARAR, CONTUDO, INCONSTITUCIONAL O ARTIGO 26 DA LEI
7492-86, EIS QUE ALGUNS DOS CRIMES NELA PREVISTOS PODEM SER,
REALMENTE, DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
A DECISÃO DO S.T.F. NO SENTIDO DE QUE A COMPETÊNCIA E DA JUSTIÇA
ESTADUAL NÃO IMPLICA NA AUTOMÁTICA ORDEM DE SOLTURA DO PACIENTE,
CUJA PRISÃO HAJA SIDO DECRETADA PELO JUIZ FEDERAL, PODENDO O S.T.F.
ANTE AS CARACTERISTICAS QUE O CASO POSSA OFERECER, ENTENDER DE
MANTER A PRISÃO ATÉ QUE SOBRE ELA DECIDA O JUIZ ESTADUAL AO QUAL
VIER A SER DISTRIBUIDO O PROCESSO.